Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742033-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: KÁTIA LEILA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. 1. No momento em que ocorreu a negativa indevida de cobertura para a realização da cirurgia plástica reparadora, o vínculo contratual existente entre as partes estava plenamente ativo, de modo que a agravante estava obrigada a cumprir a sua parte no contrato, como restou reconhecido no título judicial com trânsito em julgado, independentemente dos fatos ocorridos posteriormente, razão pela qual descabe falar em perda do objeto do cumprimento de sentença. 2. Ante a superveniente impossibilidade de a agravante prestar a tutela específica a que foi condenada, cabível que seja possibilitada à exequente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 502, 520, 523, 525, §1o, inciso VII, e 536, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, a perda superveniente do objeto, pois “a recorrida cancelou o contrato de plano de saúde antes do trânsito em julgado da sentença, fato incontroverso, o que extinguiu o vínculo contratual e impossibilitou o cumprimento da obrigação de fazer” (ID 70884814, pág. 6). Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, 502, 520, 523, 525, §1o, inciso VII, e 536, todos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “resta claro que, no momento em que ocorreu a negativa indevida de cobertura para a realização da cirurgia plástica reparadora, o vínculo contratual existente entre as partes estava plenamente ativo, o que também se denota da documentação carreada ao feito pelo plano de saúde (ID 206922986, na origem), de modo que a agravante estava obrigada a cumprir a sua parte no contrato, como restou reconhecido no título judicial com trânsito em julgado, independentemente dos fatos ocorridos posteriormente. Nesse contexto, ainda que a recorrente tenha asseverado que houve o cancelamento do contrato de plano de saúde pela agravada em 1°/2/2024 (ID 206922986, na origem), tal situação não afasta o dever da agravante em cumprir a condenação estabelecida judicialmente, cabendo, no caso, ante a superveniente impossibilidade de a executada prestar a tutela específica a que foi condenada, possibilitar à exequente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes como concluiu a i. magistrada a quo.” (ID 70056591, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012